Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. RENÚNCIA AOS DIREITOS DA SÓCIA RETIRANTE. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há violação à coisa julgada ou preclusão quando há a instauração da fase de apuração de haveres, mas não é feito o balanço de demonstração em razão da renúncia do valor econômico das cotas sociais do sócio retirante.
2. Se o sócio retirante não tem a pretensão de receber haveres, pode renunciar à propriedade de suas cotas sociais, na forma do art. 1.275, inc. II, do Código Civil, o que independe da anuência do sócio prevalecente.
3. A apuração de haveres é direto de todos os sócios, e não somente daquele que se retira da sociedade, pois é necessário verificar a situação patrimonial da sociedade empresária em relação a terceiros, tendo em vista o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.
4. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora prejudicada. Unânime.